Tribunal: TJDFT
Processo: 0718151-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0718151-98.2023.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RODRIGO OTAVIO SALIBA RIZIERI RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO De plano, indefiro o pedido de liminar, consubstanciado no reconhecimento da tempestividade da defesa prévia apresentada pelo reclamante na origem. Por certo, tal pedido implica esgotamento do mérito da presente reclamação. Solicitem-se informações. Intime-se a vítima (CONCEIÇÃO DE MARIA VASCONCELOS) para, querendo, apresentar resposta. Ouça-se o MPPDFT. I. Brasília, 15 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador